Tribunal: TJDFT
Processo: 0004520-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004520-38.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA COUTO, DANIELE DE OLIVEIRA COUTO, FERNANDO TOLEDO COUTO FILHO RECORRIDO: LETICIA DUARTE TOLEDO COUTO, LUCILIA APARECIDA DUARTE COUTO, PEDRO IGOR DUARTE TOLEDO COUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PREMILINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO REGISTRO DO ATO JURÍDICO QUE SE PRETENDE A NULIDADE. PREJUDICIAL AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL DO DOADOR. MOMENTO DA LIBERALIDADE. ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES. RECURSO PROVIDO. 1. Constatado que os apelantes impugnaram especificamente as conclusões da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A decisão que acolhe/rejeita a impugnação ao valor da causa não é recorrível por meio de agravo de instrumento, uma vez que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC e não se reveste de urgência que justifique o seu reexame imediato (Tema Repetitivo 988). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 3. Por não ser recorrível por meio do agravo de instrumento, a impugnação ao valor da causa é questão que não se submete à preclusão e deve ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (1.009, § 1o, do CPC). 4. Da interpretação dos arts. 292, II, 549 e 2.007, caput e § 1o, do CPC, conclui-se que o valor da causa na ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa deve corresponder ao valor do bem doado no momento da liberalidade. Todavia, deve-se considerar que a doação inoficiosa não invalida todo o negócio jurídico, apenas reduz a sua validade à parte de que o doador tinha disponibilidade no momento da doação. Assim, o valor da causa da ação de nulidade de doação inoficiosa referente a um único bem imóvel deve corresponder a metade do valor declarado no ato de liberalidade. 5. Diante da inexistência de prazo específico, a ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo prescricional vintenário, se regida pelo CC/1916, ou decenal, se regida pelo CC/2002, contado do registro do ato jurídico que se pretende a declaração de nulidade. Precedentes do STJ. 6. Nas ações declaratórias de nulidade de doação inoficiosa, incumbe ao autor produzir as provas dos fatos constitutivos de seu direito: doação que ultrapassa metade do patrimônio líquido do doador no momento da liberalidade. 7. O excesso caracterizador da doação inoficiosa deve ser considerado no momento da liberalidade e não no momento da abertura da sucessão. Precedentes do STJ. 8. Ausentes elementos que comprovem o patrimônio do doador no momento da liberalidade, não é possível concluir que a doação questionada foi inoficiosa, o que leva à improcedência do pedido de nulidade. 9. Recurso conhecido e provido. Valor da causa ajustado. Ônus sucumbenciais invertidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 544, 2002 e 2003, todos do Código Civil, asseverando nulidade da doação tida por inoficiosa do imóvel indicado, devendo ser reconhecido o direito à colação e subsequente partilha em favor de todos os sucessores; b) artigos 355, incisos I e II, e 370, ambos do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na apreciação das provas, ficando caracterizados, no caso dos autos, cerceamento de defesa e erro de procedimento que culminou em prejuízo processual aos recorrentes; c) artigo 5o, inciso XXX, da Constituição Federal, porquanto a manutenção do acórdão recorrido implica indevida vedação ao exercício do direito à sucessão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 544, 2002 e 2003, todos do Código Civil, e 355, incisos I e II, e 370, ambos do Código de Processo Civil. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à falta de prova apta a sustentar o pedido de reconhecimento de nulidade da doação tida por inoficiosa pelos recorrentes, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXX da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012